Tribunal: TCU
Processo: 033.345/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia com pedido de afastamento cautelar de dirigentes, acerca de possíveis irregularidades administrativas e operacionais.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de afastamento cautelar de dirigentes, acerca de possíveis irregularidades administrativas e operacionais no âmbito do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado do Maranhão - Crea/MA, durante a gestão do Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho (Presidente daquela autarquia no período de 2012 a 2014), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Denúncia, tendo em vista o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno e no § 1o do art. 103 da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. rejeitar as razões de justificativa do responsável Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho, Presidente do Crea/MA na época dos fatos, com aplicação da multa prevista no art. 58, incs. I e III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 64.920,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e vinte reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida referida no item precedente, caso não atendida a correspondente notificação; 9.4. considerar graves as irregularidades praticadas pelo Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho (CPF XXX.675.903-XX); 9.5. inabilitar o Sr. Alcino Araújo Nascimento Filho (CPF XXX.675.903-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, dando-se ciência ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 9.6. determinar ao Crea/MA que, caso ainda não os haja concluído, procure dar andamento e finalizar os procedimentos das cobranças administrativas junto aos beneficiários de diárias que não comprovaram o efetivo deslocamento, não demonstraram o interesse público do deslocamento e/ou não prestaram contas nos termos definidos em lei e nos demais normativos pertinentes e aos beneficiários de pagamentos por serviços não executados e/ou não devidamente comprovados, conforme discriminado abaixo, devendo comunicar ao Tribunal tanto as medidas adotadas, quanto os eventuais resultados alcançados, num prazo de 60 (sessenta) dias a contar do recebimento da notificação deste Acórdão: 9.6.1. beneficiários de diárias que não comprovaram o efetivo deslocamento, não demonstraram o interesse público do deslocamento e/ou não prestaram contas nos termos definidos em lei e nos demais normativos pertinentes: Suprido Motivo No do Processo Localização Adriana Pereira Ribeiro Gonçalves Inexistência de comprovação da viagem 87.072/16 Peça 46 Adriane Cristina Bastos Ferreira Inexistência de comprovação da viagem 84.876/15 Peça 47 Alcino Araújo Nascimento Filho Inexistência de comprovação da viagem 84.141/15 Peça 49 Antônio José Xavier Incompatibilidade documental 87.428/16 Peça 50 Alcino Araújo Nascimento Filho Inexistência de comprovação da viagem 84.141/15 Peça 49 Antônio José Xavier Incompatibilidade documental 87.428/16 Peça 50 Carla Maria Palácio de Sousa Incompatibilidade documental 86.733/16 Peça 48 Crisler Fontes Santos Incompatibilidade documental 89.122/16 Peça 51 Eliane Regina B Ferreira Incompatibilidade documental 87.493/16 Peça 52 Eliane Regina B Ferreira Incompatibilidade documental 87.493/16 Peça 52 Francisco Solano Pereira Custódio Inexistência de comprovação da viagem 85.655/15 Peça 53 Hilda Maria Ferreira Lopes Incompatibilidade documental 88.179/16 Peça 55 Jorge Almir Feres Moraes Rego Não comprovação do interesse público 84.856/15 Peça 56 Juciel do Nascimento Almeida Incompatibilidade documental 89.700/16 Peça 57 Marilda Cristina Ferreira Souza Inexistência de comprovação da viagem 85.046/15 Peça 58 Raymundo José Aranha Portelada Inexistência de comprovação da viagem 84.167/15 Peça 59 Sérgio Reis da Silva Pereira Incompatibilidade documental 85.700/16 Peça 60 Sônia Solange Parga da Silva Incompatibilidade documental 86.419/16 Peça 61 9.6.2. beneficiários de pagamentos por serviços não executados e/ou não devidamente comprovados: Beneficiário do pagamento No do Processo Localização Breno José Sousa Portela 88.966/16 Peça 65 Cristiane Ferreira Lopes Correia 90.310/16 Peça 66 Gabriela Maia de Oliveira 88.406/16 Peça 67 Gregório de Sousa Guimarães 90.378/16 Peça 68 José Benigno Viana Portela 87.568/16 Peça 71 José de Ribamar Ferreira Souza 90.044/16 Peça 72 Tatiana Lorena Siqueira da Cruz 89.248/16 Peça 76 Teresa Cristina Soares Correia 90.497/16 Peça 77 Terezinha Costa Ramos 89.541/16 Peça 78 Valdileia Ferreira Lopes 88.537/16 Peça 80 Washington Lucas Pinheiro Miranda 88.895/16 Peça 81 9.7. determinar, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, no art. 252 do Regimento Interno e no art. 41 da Resolução TCU 259/2014, a constituição de processo apartado de Tomada de Contas Especial, com vistas à para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano em relação aos pagamentos pela prestação de serviços à empresa Ribeiro & Ferreira Ltda. ME - Sistel (CNPJ 03.439.461/0001-53), conforme dados apresentados na tabela a seguir e informações constantes dos parágrafos 103 e 104 do Relatório de Fiscalização (peça 111, p. 20/21), desde logo ficando autorizado, com fulcro nos arts. 10, § 1o, e 12, incs. I e II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, incs. I e II, do RI/TCU, que se realizem, naquele feito, as citações dos responsáveis que vierem a ser identificados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem alegações de defesa e/ou recolham, aos cofres do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia no Estado do Maranhão - Crea/MA, os eventuais prejuízos que vierem a ser apurados, atualizados monetariamente a partir das respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, nos termos da legislação vigente: NF Data da Emissão Valor (R$) Localização Irregularidade 676 12/03/2012 6.700,00 p. 1 Não discrimina o quantitativo. Serviços superfaturados. Sem identificação do atestante dos serviços. 806 - 14.250,00 p. 5 Sem carimbo de atesto. Sem data de emissão. 815 06/09/2012 7.350,00 p. 7 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. Sem preenchimento da data. 816 19/09/2012 11.500,00 p. 9 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. Sem preenchimento da data. 817 10/10/2012 12.000,00 p. 11 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. Sem preenchimento da data. 823 16/12/2012 7.500,00 p. 13 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. 825 30/11/2012 7.800,00 p. 15 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. Sem preenchimento da data. 832 20/12/2012 10.240,00 p. 17 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. Sem preenchimento da data. 835 24/01/2013 10.180,00 p. 19 Atestado pelo senhor Francisco Solano, Controlador do Crea/MA no período. 844 27/03/2013 11.406,00 p. 21 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. 850 08/04/2013 12.100,80 p. 23/25 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. 851 15/04/2013 10.330,00 p. 27 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. 855 03/05/2013 10.580,00 p. 29 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. 859 05/06/2013 14.645,16 p. 31 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. 872 01/08/2013 12.180,00 p. 33 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. 874 29/08/2013 14.860,00 p. 35 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. 885 31/08/2013 3.052,00 p. 37 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. 888 29/10/2013 18.320,48 p. 39 Não discrimina os serviços. Sem identificação do atestante dos serviços. 906 29/01/2014 7.800,00 p. 41 Não discrimina os serviços. Sem carimbo de atesto. Sem identificação do atestante. 910 11/02/2014 10.400,00 p. 43 Não discrimina os serviços. Sem carimbo de atesto. Sem identificação do atestante. 911 20/02/2014 12.425,00 p. 45 Não discrimina os serviços. Sem carimbo de atesto. Sem identificação do atestante. 920 21/03/2014 9.600,00 p. 47 Não discrimina os serviços. Sem carimbo de atesto. Sem identificação do atestante. 921 28/03/2014 8.760,30 p. 49 Não discrimina o quantitativo dos serviços. Sem carimbo de atesto. Sem identificação do atestante. 925 22/04/2014 12.255,00 p. 51 Não discrimina o quantitativo dos serviços. Sem carimbo de atesto. Sem identificação do atestante. 930 08/05/2014 9.236,00 p. 53 Não discrimina o quantitativo dos serviços. Sem carimbo de atesto. Sem identificação do atestante. TOTAL R$ 265.470,74 9.8. autorizar a SecexTrabalho, para a constituição da TCE referida no item acima, a extrair destes autos, cópia dos elementos considerados necessários e cuidar para que os expedientes que levarem a efeito as citações explicitem adequadamente a individualização das condutas de que decorreram os débitos, bem como conter os alertas e esclarecimentos do art. 202, § 1o, do RI/TCU, do art. 12, §§ 2o e 3o, da Lei 8.443/1992 e do art. 12, incs. VI e VII, da Resolução TCU 170/2004; 9.9. determinar ao Confea que fiscalize e exija do Crea/MA o cumprimento da determinação constante do item 9.6 acima, devendo comunicar ao Tribunal o desfecho das ações num prazo de 120 (cento e vinte) dias; 9.10. levantar a chancela de sigilo que recai sobre a matéria tratada nestes autos, com fundamento no § 1o do art. 236 do Regimento Interno do TCU, inclusive no que se refere a este Acórdão; 9.11. enviar cópia deste Acórdão ao Crea/MA e ao responsável; 9.12. autorizar, com fulcro no inc. V do art. 169 do Regimento Interno, o arquivamento deste feito, após a realização das medidas previstas nos itens precedentes.